Tribunal: TJDFT
Processo: 0747825-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747825-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUMINART ALUGUEL DE MAQUINAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA AGRAVADO: RAPHAEL AUGUSTO BRITES BARCELOS, LUISA GONTIJO VIANA, BRENO BRANT GONTIJO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de previsão no rol do artigo 1.015 do CPC. Após, retornem os autos conclusos para apreciação. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator